Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700994-92.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADIDAS DO BRASIL LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 48602179, inadmitiu o recurso especial e admitiu o recurso extraordinário, ambos interpostos por DISTRITO FEDERAL. Foi manejado agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido pelo STJ, decisão que transitou em julgado em 28.08.2024 (ID 64202480). O STF (ID 64202481) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), afetado para uniformização da controvérsia a respeito da “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto nos artigos 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010